Tribunal: TJSP
Processo: 2185194-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

MÉRITO RECURSAL. Pretensão de suspender prazos para pagamento (art. 523) e para apresentar impugnação (art. 525). Não houve julgamento precoce. O ato judicial impugnado rejeitou o pedido de tutela de urgência identificando a falta de consistência das alegações, o que torna indispensável emitir juízo de valor, ainda que fundado em cognição não exauriente, acerca das proposições de fato e de direito formuladas pela parte. A exceção de pré-executividade, manejada por opção da parte, não tem aptidão para suspender os prazos para pagamento e para apresentação de posterior impugnação ao cumprimento da sentença. Se a parte considera que faltam condições para provação da tutela jurisdicional executiva, cumpre-lhe arguir a matéria pelo meio processual que entender pertinente, submetendo-se aos ônus processuais advindos do meio de defesa escolhido. O abrigamento da pretensão da parte resultaria na concessão de efeito suspensivo que o ordenamento não defere sequer à impugnação ao cumprimento da sentença, e subverteria a finalidade da multa, que pretende exatamente inibir a discussão sobre o débito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000776359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2185194-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Epitácio, em que é agravante JOSÉ GONÇALVES, é agravado CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21751
Agravo de instrumento n. 2185194-44.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Epitácio
Agravante: José Gonçalves e outra
Agravada: CESP Companhia Energética de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA
DE URGÊNCIA REQUERIDA EM EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
MANEJADA
EM
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do
agravo sem abertura de audiência da parte contrária.
Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento
dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido
processo legal. Excepcionalidade do julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à
parte contrária. Interpretação sistemática das normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para
melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja
dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela,
já que o julgamento de não provimento do recurso
considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse
da agravada.
MÉRITO RECURSAL. Pretensão de suspender prazos
para
pagamento
(art.
523)
e
para
apresentar
impugnação (art. 525). Não houve julgamento precoce.
O ato judicial impugnado rejeitou o pedido de tutela de
urgência identificando a falta de consistência das
alegações, o que torna indispensável emitir juízo de
valor, ainda que fundado em cognição não exauriente,
acerca das proposições de fato e de direito formuladas
pela parte. A exceção de pré-executividade, manejada
por opção da parte, não tem aptidão para suspender os
prazos para pagamento e para apresentação de
posterior impugnação ao cumprimento da sentença. Se
a parte considera que faltam condições para provação
da tutela jurisdicional executiva, cumpre-lhe arguir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
matéria pelo meio processual que entender pertinente,
submetendo-se aos ônus processuais advindos do meio
de defesa escolhido. O abrigamento da pretensão da
parte resultaria na concessão de efeito suspensivo que o
ordenamento não defere sequer à impugnação ao
cumprimento da sentença, e subverteria a finalidade da
multa, que pretende exatamente inibir a discussão sobre
o débito.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 1a Vara da Comarca de Presidente Epitácio que, em sede de
cumprimento da sentença, indeferiu tutela de urgência requerida em exceção de
pré-executividade.
Os agravantes sustentam, em síntese, (i) o ajuizamento de
cumprimento da sentença pela CESP objetivando reaver parte do valor que pagou
a título de indenização em ação de desapropriação; (ii) a oposição, pelos
agravantes, de exceção de pré-executividade, alegando a litispendência, a falta
de título executivo e a inexequibilidade da obrigação; (iii) o prejulgamento da
questão pelo juízo “a quo”.
Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade, preservando o devido processo legal e as
garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de
Processo Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária,
certamente deve haver harmonização com as demais regras e princípios que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
informam o Processo Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art.
927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito
para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a
prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
A CESP ajuizou cumprimento de sentença alegando, em
suma, que ajuizou ação de desapropriação em face dos agravantes, e que o valor
da indenização foi, ao final do processo, fixado em montante inferior àquele
levantado pelos expropriados durante a tramitação do feito.
Os expropriados foram intimados para os termos do art.
523 do CPC e manejaram exceção de pré-executividade, alegando que já há
cumprimento de sentença com idêntico objeto em curso e, ainda, que falta título
para a execução. Pediram tutela de urgência para inibir os prazos para
pagamento (art. 523) e para apresentação de impugnação (art. 525) enquanto
pender discussão acerca da matéria ventilada na exceção.
O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela.
O agravo impugna esse ato e alega que a decisão
antecipou o entendimento do magistrado sobre o tema, o que, segundo se afirma,
gera insegurança jurídica. O pedido recursal é, liminarmente, a suspensão
daqueles prazos processuais e, ao final, o provimento do recurso para “que sejam
rechaçados dos autos o pré-julgamento perpetrado pelo juiz 'a quo'”.
O pedido recursal foi formulado com redação truncada,
mas dos fundamentos do recurso é perfeitamente possível interpretar que a parte
quer inibir a fluência dos prazos para pagar e para impugnar enquanto discute as
questões suscitadas na exceção de pré-executividade, afastando qualquer juízo
precoce acerca de suas alegações.
Não houve, nesse quadro, emissão de prejulgamento por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte do juízo a quo.
O ato judicial impugnado rejeitou o pedido de tutela de
urgência identificando a falta de consistência das alegações, o que torna
indispensável emitir juízo de valor, ainda que fundado em cognição não
exauriente, acerca das proposições de fato e de direito formuladas pela parte.
A existência, ou não, do título foi afirmada como premissa
lógica de raciocínio e considera o desencadeamento dos julgamentos realizados
na fase de conhecimento. Efetivamente há acórdão desta Câmara reduzindo o
valor da indenização inicialmente arbitrado, de molde a configurar o excesso de
pagamento realizado pela CESP no curso da marcha processual.
Se desse excesso nasce a pretensão da CESP, se isso
autoriza o imediato cumprimento da sentença, e se há litispendência, essas são
as questões a serem dirimidas oportunamente, caso o meio de defesa supere o
juízo de admissibilidade. Isto não se confunde com as afirmações feitas pelo juízo
“a quo” no ato judicial impugnado, que precisava mesmo fazer alguma afirmação
sobre as proposições de fato e de direito formuladas pela parte.
De outra banda, a exceção de pré-executividade,
manejada por opção da parte, não tem aptidão para suspender os prazos para
pagamento e para apresentação de posterior impugnação ao cumprimento da
sentença.
Se a parte considera que faltam condições para prestação
da tutela jurisdicional executiva, cumpre-lhe arguir a matéria pelo meio
processual que entender pertinente, submetendo-se aos ônus processuais
advindos do meio de defesa escolhido.
O abrigamento da pretensão da parte resultaria na
concessão de efeito suspensivo que o ordenamento não defere sequer à
impugnação ao cumprimento da sentença, e subverteria a finalidade da multa,
que pretende exatamente inibir a discussão sobre o débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator